Tribunal: TJDFT
Processo: 0743940-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0743940-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: DONIZETI DONATO GUSMAO IMPETRANTE: TAMIRES DO NASCIMENTO RIBEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que os autos não se encontram devidamente instruídos. Apesar de regularmente intimado para apresentar cópia integral do processo originário, o impetrante manteve-se inerte, circunstância que inviabiliza, por ora, o pleno conhecimento da controvérsia submetida à apreciação deste Juízo. Ressalte-se que, embora tenha havido retificação do pedido inicial, com a exclusão de matéria cuja análise implicaria provável supressão de instância, persiste a insuficiência de elementos probatórios mínimos que permitam a apreciação segura da pretensão deduzida. Contudo, a fim de resguardar os direitos do paciente e assegurar a completa elucidação dos fatos, determino que sejam requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, notadamente acerca da alegada omissão mencionada na impetração. Em seguida, intime-se o impetrante, pela derradeira vez, para que, no prazo de cinco (5) dias, cumpra integralmente o despacho de ID no 77160013, sob pena de negativa de seguimento ao writ por ausência de regular instrução. BRASÍLIA, DF, 13 de outubro de 2025 13:57:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator